Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714487-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO SIMOES FREJAT AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DESPACHO O AGI não veio acompanhado da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” e do comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 11/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR